Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-08.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crimes de lesão corporal e de ameaça. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima. Lesões corporais comprovadas por laudo pericial. Condenação integralmente mantida. Pena definitiva adequada. Suspensão condicional da pena. Requisitos do art. 77 do CP presentes. Direito subjetivo do réu. Deferimento. Recurso conhecido e parcialmente provido.